Tribunal: TJBA
Processo: 8052513-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052513-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INCENOR INDUSTRIA CERAMICA DO NORDESTE LTDA.

Advogado(s)
:
RAFAEL MONDELLI, RENATO PIRES BELLINI, ANDRE FERNANDO MORENO, JULIANA GARCIA DE TOLVO ZAMONER, CAROLINA MILENA DA SILVA, RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA, OSCAR LUIS BISSON

APELADO: JOSEVALDA OLIVEIRA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MALU MARIGIA SANTOS SANT ANNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. PISO CERÂMICO. VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL E MORAL. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA AFASTAR O DEFEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de piso cerâmico contra sentença que julgou procedente a pretensão da autora, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto identificado no produto adquirido. A empresa recorrente sustenta preliminar de decadência e, no mérito, nega a existência do vício, atribuindo eventual defeito à má utilização do produto ou a falha de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora encontra-se fulminada pela decadência prevista no art. 26 do CDC; (ii) estabelecer se restou caracterizado vício no produto e, em caso afirmativo, se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil da fornecedora pelos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC é interrompido com a formulação de reclamação administrativa comprovada perante o fornecedor, conforme dispõe o §2º, inciso I, do referido artigo.

4. A tramitação da reclamação no PROCON até novembro de 2018 configura interrupção válida da decadência, não havendo prova inequívoca da ciência do vício antes dessa data.

5. A existência de vício oculto no produto exige análise probatória aprofundada, sendo incabível o reconhecimento antecipado da decadência sem prova robusta do momento da ciência do defeito.

6. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, e somente se afasta mediante demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

7. A prova produzida pela ré é unilateral (relatório técnico não submetido ao contraditório), não sendo suficiente para afastar os indícios de vício constatados nas peças cerâmicas.

8. A autora demonstrou que adquiriu o produto com finalidade residencial e que os vícios (descascamento e perda de brilho) surgiram após o assentamento, gerando prejuízo funcional e emocional.

9. A recusa da empresa em sanar o vício legitimou a opção da consumidora pela via judicial, nos moldes do art. 18, §1º, I, do CDC.

10. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 4.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos experimentados no ambiente doméstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A formulação de reclamação administrativa comprovada perante o fornecedor, inclusive por meio do PROCON, interrompe o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

2. A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, e somente se afasta mediante prova clara de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. Relatório técnico unilateral, produzido sem contraditório, não afasta a presunção de veracidade da narrativa do consumidor quando respaldada por outros elementos probatórios.

4. O dano moral decorrente de vício em produto utilizado em residência é indenizável quando o defeito compromete a funcionalidade do bem e provoca frustração legítima do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 18, §1º, I, e 26, §2º, I; CPC, art. 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003245-44.2017.8.26.0248, Rel. Des. Airton Pinheiro de Castro, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
REJEITAR
a preliminar de decadência
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.